Tribunal: TJMT
Processo: 1014589-60.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014589-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), ALINE CRISTINA DE MAGALHAES SANTOS - CPF: 049.531.979-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

Nº RECURSO:

1014589-60.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

AGRAVADOS:

ALINE CRISTINA DE MAGALHÃES SANTOS
E
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 9 A 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
–
TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS
– PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do
1ª

Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº
1017430-22.2024.8.11.0002
, deferiu em parte a tutela provisória de urgência, em favor de
Aline Cristina Magalhães Santos
, para determinar que o agravante
fornecesse os medicamentos pleiteados pela reclamante.

O pedido de liminar recursal foi
indeferido
na decisão de id. 216922665.

O agravado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo singular para que seja reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar o recurso e, no mérito, por seu desprovimento (id. 235584655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observo que, na data de 14/9/2024, a Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo declarou a incompetência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

Da decisão, as partes
não
se opuseram. Assim, os autos vieram conclusos na data de 5/11/2024.

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (nº
1017430-22.2024.8.11.0002
), nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto,
confirmo
a medida liminar (Id. 156151594) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer.

Nos termos do Tema 793 do STF,
DIRECIONO o cumprimento inicial ao ESTADO DE MATO GROSSO
, devendo providenciar no
prazo de 30 (trinta) dias
, a entrega dos medicamentos
ÁCIDO URSODESXICÓLICO DE 150MG, ÁCIDO URSODESXICÓLICO DE 300MG, AZATIOPRINA 50 MG E HIDROXICLOROQUINA 400MG
, em favor da parte autora para uso de acordo com a prescrição médica (id. 155752318),
atribuindo ao ente municipal a responsabilidade de transporte/entrega do fármaco, no âmbito de suas competências.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

(...)
”.

Assim, considerando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, tem-se a ocorrência da perda do objeto recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - COBRANÇA E REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE PIS E COFINS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - RETRATAÇÃO DO JUIZO A QUO - FALTA DE NECESSIDADE E UTILIDADE DO PRONUNCIAMENTO RECURSAL - PERDA SUPERVINIENTE DE OBJETO ARQUIVAMENTO - RECURSO PREJUDICADO. A retratação da decisão agravada perante o Juízo de primeira grau, implica na evidente falta de interesse recursal e consequente perda superveniente de seu objeto.
(TJMT - N.U 0031883-02.2011.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2011, Publicado no DJE 05/09/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
RECONSIDERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência perdeu o objeto, tendo em vista que a decisão foi substituída por outra que a reconsiderou. 2. Recurso prejudicado.
(TJMT-N.U 1000157-31.2017.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024